Tribunal: TJBA
Processo: 8026766-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026766-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição de dados no SCR/SISBACEN, mantido pelo Banco Central, cumpre função preventiva e de registro, sendo restrita a instituições financeiras e não se equiparando a cadastros públicos como SPC ou SERASA, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

A ausência de notificação prévia para a inclusão de informações no SCR não configura, por si só, ato ilícito, conforme dispõe o art. 43, §1º, do CDC e o art. 3º da Resolução CMN nº 5.037/2022, especialmente quando a dívida inscrita não é objeto de contestação, como no caso concreto.

Para a configuração de dano moral indenizável, é necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, o que não foi demonstrado nos autos.

A sentença se encontra em consonância com precedentes dos tribunais pátrios, que reiteram a legitimidade da inscrição no SCR sem notificação prévia, desde que inexistam irregularidades na dívida.

O art. 85, §§ 1º e 11, do CPC estabelece a obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal. Considerando os critérios legais, os honorários devem ser majorados para o montante de R$ 1.500,00, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça deferida a Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8026766-33.2023.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
e, como
Apelada -

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador/BA,

R/5